Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711226-19.2019.8.07.0003 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA RECORRIDA: JOANA NEVES DE SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I – Na petição inicial estão devidamente declinados os fatos e fundamentos jurídicos que embasam a pretensão, bem como formulado o pedido com suas especificações, portanto, preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC. Rejeitada a preliminar de inépcia. II – Diante do inadimplemento culposo da Construtora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, procede o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago. Súmula 543 do e. STJ. III – A Construtora-ré recebeu imóvel da autora como forma de pagamento e com ela firmou contrato de locação, por isso o inadimplemento quanto à entrega do imóvel adquirido pela autora extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e violou seus direitos de personalidade. IV – A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. V – Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 330 do Código de Processo Civil, defendendo a inépcia da petição inicial no que tange à pretensão autoral na condenação de obrigação de fazer consistente na entrega de unidade imobiliária e, alternativamente, a restituição do valor pago sem a devida rescisão contratual. Afirma que os pedidos são incompatíveis entre si; b) artigo 393 do CPC, sustentando que restou caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, apta a ilidir a responsabilidade da recorrente na entrega da obra; c) artigo 927 do CPC, sob o argumento de que a hipótese dos autos é mero inadimplemento contratual, e, consequentemente, consoante entendimento jurisprudencial, é incapaz de ensejar abalo apto a gerar o ressarcimento por danos morais. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 371 do CPC; 205, §3o, e 408, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 46606041), conforme se extrai da certidão de ID 47275077, quedou-se inertes. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a petição de recurso especial foi protocolada na origem com comprovante de pagamento inválido, vez que não contém a numeração do código de barras. Ocorre que, embora intimado, o agravante não regularizou o feito na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.060.895/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 330 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, estão devidamente declinados os fatos e fundamentos jurídicos que embasam a pretensão inicial, além de formulado o pedido com suas especificações, portanto, preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC” (ID 43238363), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 393 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: O item 4 do contrato de prestação de serviços de construção prevê que “[...] a data prevista para entrega da unidade é de 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de financiamento da obra junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL” (id. 40489493, pág. 2). No entanto, ficou incontroverso nos autos o fato de que as obras nem sequer foram iniciadas. Embora a Construtora-apelante defenda a responsabilidade da Coohremas pela obtenção do alvará de construção, conforme o item 5 do contrato, é certo que no item 2.1 constou que o terreno já teria sido adquirido pela Cooperativa por meio de contrato de concessão de direito real de uso firmado com a Superintendência do Patrimônio da União, o que não ocorreu. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu, in verbis: .... Portanto, ficou demonstrado o inadimplemento culposo da Construtora-apelante quanto à obrigação de entregar o imóvel à apelante-autora, razão pela qual procede o pedido de rescisão do “instrumento particular de prestação de serviços de construção”.( ID 4322363). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 927 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, asseverou: Na demanda, os transtornos, aborrecimentos e desconfortos experimentados pela apelante-autora são evidentes, visto que, como forma de quitar o contrato de aquisição do imóvel no empreendimento denominado Residencial Vitória I, em Ceilândia/DF, vendeu à Construtora-apelante o imóvel de sua propriedade localizado na QNO 15, Conjunto “H”, casa 22, Setor “O”, também em Ceilândia/DF, e nele passou a residir como locatária da própria Construtora-apelante (id. 40489494). Desse modo, o inadimplemento da Construtora-apelante quanto à obrigação de entregar o imóvel no empreendimento Residencial Vitória I extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e violou os direitos de personalidade da apelante-autora, art. 5o, inc. X, da CF (ID 43228363). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não reúne condições de prosseguir o recurso quanto ao apontado malferimento aos artigos 71 do CPC; 205, §3o, e 408, ambos do Código Civil, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023